Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709170-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CPMH - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA AGRAVADO: BM9 COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CPMH - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, em ação monitória ajuizada em desfavor de BM9 COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA, declinou da competência, “ex officio”, em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de São Caetano do Sul – SP - local de domicílio da parte ré. Em suas razões recursais (ID 69733127), a autora sustenta, em singela síntese, que “conforme impõe a previsão legal e o entendimento jurisprudencial e doutrinário, “data vênia”, encontra-se equivocada a Decisão Interlocutória de ID 228620175 ao, de ofício, declinar de sua competência para o processamento da presente ação e determinar ao encaminhamento da ação para o foro de São Caetano do Sul-SP, devendo a referida decisão ser reformada para dar sequência ao tramite processual no foro de Brasília-DF, sob pena de violação dos artigos 43 e 65, CPC e da Súmula 33 do STJ.” Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja declarada a competência da 15a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a lide originária. Preparo recolhido (ID 69927282). É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Cuida-se de ação monitória ajuizada por CPMH - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA em desfavor de BM9 COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, partes qualificas nos autos. A autora, conforme inicial, tem domicílio na SIA, Trecho 17, Via IA-4, no 1.235, Zona Industrial Guará, Brasília-DF, enquanto a parte ré, tem sede na Rua Amazonas, 521, Sala 21, Centro, São Caetano do Sul – SP, mesmo endereço indicado nas notas fiscais de ID’s 226149041 e 226149042. O foro competente para ação monitória é, em regra, o do domicílio do réu. Ademais, o PL 1803/2023 alterou o parágrafo 1o e acrescentou o parágrafo 5o ao art. 63 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, bem como que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LEI No 14.879/2024. CPC/15, ART. 63, § 5o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A ação monitória na qual se originou o conflito de competência trata de negócio jurídico realizado entre empresas, inexistindo relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17, qual seja: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 2. O foro competente para a Ação Monitória é, em regra, o do domicílio do réu (CPC/15, artigo 46 c/c CC, art. 327). E, sendo a ré pessoa jurídica, é competente o domicílio onde está sediada (CPC/15, art. 53, III, “a”). 3. No caso concreto, a Autora está sediada em Manaus/AM e a Ré possui sede em Taguatinga/DF. No entanto, a Ação Monitória foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Instada a manifestar o motivo da distribuição do feito em localidade diversa do domicílio de ambas as partes, a Autora afirmou a existência de equívoco e requereu a redistribuição do processo ao juízo competente. 5. Nesse contexto, ainda que se trate de competência territorial que, em regra, não pode ser declinada de ofício (CPC/15, art. 64 e Súmula 33 do STJ), no caso concreto, mostra-se cabível a declinação da competência, de ofício, diante da constatação da escolha aleatória do foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC/15, com a redação dada pela recente Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024. 6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o Suscitante. (Acórdão 1912985, 0715604-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) Assim, o ajuizamento da ação neste Juízo constitui escolha aleatória de foro, passível de declinação de competência de ofício. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de São Caetano do Sul – SP. Intime-se a parte autora a fim de promover as diligências necessárias à redistribuição dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o d. Juízo “a quo” determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. Posta a questão nestes termos, inexiste o perigo da demora, requisito essencial para a apreciação da liminar vindicada. A matéria será enfrentada em definitivo pelo órgão colegiado competente, após o regular contraditório. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator